Tribunal: STF
Processo: RHC 221287
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 760.731, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 14 DA LEI 10.826/03. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EXCLUDENTE DE ILICITUDE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PERANTE O STJ CONTRA O MESMO ATO COATOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 



    2. Na hipótese, os pedidos ora sob exame, contidos no presente habeas corpus, repetem aqueles do RHC n. 167178/GO cujo recorrente é o ora paciente e interposto contra o mesmo ato coator, oportunidade em que, em decisão monocrática proferida no dia 01/08/2022, foi negado provimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea b do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A referida decisão transitou em julgado para a defesa no dia 9 de agosto de 2002. 



    3. Tratando-se, portanto, de pedidos já julgados nesta instância, cuja decisão transitou em julgado, impõe-se o indeferimento liminar do habeas corpus, com amparo no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



          (i) ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal;



          (ii) a conduta é atípica e tem amparo em excludente de ilicitude de legítima defesa;



          (iii) o reconhecimento da nulidade do feito por ausência de citação”;



          (iv) reabertura do prazo para apresentação de defesa após nova citação;



          (v) expedição de salvo conduto preventivo para que o recorrente responda o processo em liberdade.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 



    6. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, “em consulta ao sítio eletrônico do STF, percebe-se que a interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus tem por objeto matérias idênticas às suscitadas no Habeas Corpus 221.146/GO, também impetrado nesse Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de AgRg no Habeas Corpus n. 760.731/GO, restou impugnado pelo HC 221.146/GO neste Supremo Tribunal Federal e pelo presente recurso ordinário, com idêntica fundamentação e causa de pedir”.



    7. Com efeito, em 14.10.2022, neguei seguimento ao HC 221.146, em decisão assim fundamentada:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 14 DA LEI 10.826/03. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EXCLUDENTE DE ILICITUDE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PERANTE O STJ CONTRA O MESMO ATO COATOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 



    2. Na hipótese, os pedidos ora sob exame, contidos no presente habeas corpus, repetem aqueles do RHC n. 167178/GO cujo recorrente é o ora paciente e interposto contra o mesmo ato coator, oportunidade em que, em decisão monocrática proferida no dia 01/08/2022, foi negado provimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea b do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A referida decisão transitou em julgado para a defesa no dia 9 de agosto de 2002. 



    3. Tratando-se, portanto, de pedidos já julgados nesta instância, cuja decisão transitou em julgado, impõe-se o indeferimento liminar do habeas corpus, com amparo no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. A parte impetrante requer a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. Quanto ao pedido de absolvição, sob o argumento de que o paciente teria agido em legítima defesa, verifico que eventual acolhimento da tese defensiva, nestes ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). No caso de que se trata, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



    7. No caso dos autos, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o fato é que, tal como assentou o STJ, “a tese de nulidade decorrente da falta de citação foi rechaçada pelo Tribunal de origem, destacando que o paciente foi devidamente citado, obtendo, inclusive, senha de acesso ao processo digital. Em arremate, o Tribunal destacou que as alegações de cerceamento da defesa não procedem, não passando de licenças retóricas, pois tem-se que intimado o Defensor, ele apresentou defesa prévia, exceção de suspeição do Promotor de Justiça para que complementasse sua defesa técnica com a juntada de prontuário médico e nulidade processual (...). Quanto à alegada não citação do paciente, vê-se que a defesa quedou-se inerte, não o acionando para apresentar novo endereço, apesar de ter colacionado todos seus documentos pessoais”.



    8. Além disso, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    9. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho das informações prestadas pelo Juízo de origem:



    “(o paciente) foi regularmente citado na data de 23/08/2021 (...) e, embora intimada da decisão, a defesa não apresentou nenhuma insurgência, somente o fazendo agora, quando a ação penal foi designada e impulsionada audiência de instrução e julgamento.



    Viu-se que, naquele ensejo, foi considerada a ciência inequívoca do acusado contra a imputação a si atribuída, especialmente porque ele havia constituído advogado nos autos, inclusive dois dias após a prática do delito (p. 17), tendo sido apresentada, ao longo da persecução penal, exceção de suspeição contra a Promotoria de Justiça subscritora da denúncia (...), bem como resposta à acusação.



    Conquanto tenha sido registrado que ‘sequer o defensor entrou em contato verbal com a pessoa do acusado, pois ele residia na cidade de Morrinhos embora recentemente tenha se mudado para esta Capital, onde foi intimado da ação, ao revés de ser efetivamente citado em face desse período pandêmico’, verificou-se que além da juntada do substabelecimento no mês seguinte ao oferecimento da denúncia, foi acostada na resposta escrita uma procuração ad judicia datada de 31/05/2021 (mesmo dia do protocolo da peça mencionada) assinada por (...) em favor dos advogados até então habilitados.



    Assim, foram fornecidos alguns documentos pelo réu, tais como sua carteira de habilitação e de trabalho, certificado de conclusão de curso técnico em transações imobiliárias, histórico escolar e boleto atinente a curso superior de administração, arroladas 08 (oito) testemunhas para prestarem depoimento em juízo, com a indicação de seus respectivos endereços.



    Três dias antes do protocolo da resposta à acusação, quando a defesa havia solicitado a dilação do prazo para sua juntada (mov. 14), o advogado aduziu que, diante das informações constantes do prontuário médico da vítima, (...) seria contatado, ainda naquele final de semana, especialmente porque, segundo mencionado, (...) havia falecido por circunstância diversa.



    E relamente, no bojo da resposta escrita foram ventilados episódios até então desconhecidos no processo, especialmente, o suposto fato de que a vítima, após obter alta médica no hospital de Morrinhos, fez uso exacerbado de álcool e cocaína, além de ter realizado desforço físico pessoal, sendo essas as razões para ter sido internado no Hospital de Urgências de Goiânia.



    À luz dessas considerações, a premissa de que (...) não conversou uma única vez sequer com seus advogados, contratados, não se sustentava, sendo tal diligência de interesse exclusivo da própria defesa.



    (...)



    Portanto, os argumentos trazidos à baila não incutavam nesta julgadora o mínimo de dúvidas sobre eventual desconhecimento do réu sobre esta ação penal ofertada pelo Ministério Público.



    Inclusive, a finalidade da citação no processo penal era justamente essa, o chamamento do réu a juízo, dando-lhe ciência acerca da propositura da ação penal que lhe imputava a prática de crime lhe oferendo a oportunidade de se defender pessoalmente e através de defesa técnica” (grifei).



    10. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da prisão preventiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente acusado da prática, em tese dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ademais, consta dos autos a informação que o acionante responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.



    11.Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    [...].



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.” (HC 171.681-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes).



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator